Tribunal: TJMT
Processo: 1013698-15.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013698-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de Saúde, Práticas Abusivas, Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUIZA VIEIRA DE LIMA - CPF: 862.754.101-91 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE E NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES
Ressonância Magnética de AbdomeM Total e Tomografia Computadorizada de AbdomeM – CONTRATO ANTERIOR A LEI 9.656/98 – NÃO COMPROVADA OPORTUNIDADE DE ADAPTAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – INCIDENCIA DAS REGRAS DA LEGISLAÇÃO QUE REGULA ATUALMENTE O SEGURO SAÚDE PRIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

O

art. 35, caput, da Lei nº 9.656/98, preceitua que é assegurado ao beneficiário de plano de saúde anterior à vigência da referida lei a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema nos moldes da nova legislação e, não coexistindo provas de que a apelante tenha dado ao beneficiário a oportunidade de fazê-lo, não há que se falar em inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 e das normas regulamentadoras expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Impõe-se, ainda, considerar as disposições do próprio Código de Defesa de Consumidor, por seu art. 6º, I (proteção da vida e saúde), art. 47 (interpretação mais favorável ao consumidor), art. 51, IV (nulidade de cláusulas abusivas), como bem destacado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRBALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1023242-98.2019.8.11.0041 – Ação de Obrigação de

Fazer c/c Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada – concedeu a tutela de urgência antecipada, e determinou que a requerida, no prazo de 48h (quarenta e oito ) horas, autorizasse a realização

dos exames denominados Ressonância Magnética de Abdome Total e Tomografia Computadorizada de Abdome, sem contraste, sob pena de multa diária que fixou em de R$ 1.000,00.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, inexistência de ilicitude por parte da Agravante, haja vista que o contrato firmado com a autora é anterior à lei 9.565/1998 – bem como que a proposta de adaptação / migração foi recusada pela própria Agravada.

Sustenta que Agravada é beneficiaria do plano particular sob o n.º 056.0801.008339.00-1, que foi firmado em 01.12.1998, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei Federal 9.656 de 03/06/1998.

Que de acordo com a Resolução Normativa nº 254 de 2011, os contratos firmados até 01/01/1999, passaram por migração e adaptação ao sistema previsto na Lei nº. 9656/1998.

Prossegue afirmando que a UNIMED CUIABÁ ofertou a Agravada proposta de ADAPTAÇÃO/MIGRAÇÃO do seu plano de saúde, a fim de viabilizar a sua pretensão, bem ainda em obediência a norma de regência, contudo, o fato é que a Agravada recebeu a nova proposta e a recusou.

Afirma que do contrário do informado pela Agravada, a migração do plano de saúde não leva em consideração o valor da mensalidade, mas sim a adaptação do plano com a lei 9.656/98, o qual rege os procedimentos obrigatórios dos planos de saúde.

Sustenta a validade das cláusulas contratuais estipuladas.

Defende que embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca dos requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, que o tratamento em questão é classificado como de caráter eletivo pela agencia reguladora e não como urgência/emergência, logo não há como se falar em periculum in mora.

Que resta evidente que o quadro clínico da Agravada não configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98.

Discorre sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Requer seja recebido e processado com efeito ativo, suspendendo todos os efeitos da decisão atacada na forma delimitada acima, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida consubstanciada.

Ao final, que seja dado integral provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão liminar, devendo eventuais prejuízos causados pelas partes serem apurados na ação de conhecimento em tramite perante o juízo monocrático.

Requer que todas as publicações veiculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá – MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade

A liminar foi indeferida (id.n.º 16300497).

Contrarrazões (id.n.° 19727487).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRBALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1023242-98.2019.8.11.0041 – Ação de Obrigação de

Fazer c/c Danos Morais e pedido de Tutela Antecipada – concedeu a tutela de urgência antecipada, e determinou que a requerida, no prazo de 48h (quarenta e oito ) horas, autorizasse a realização

dos exames denominados Ressonância Magnética de Abdome Total e Tomografia Computadorizada de Abdome, sem contraste, sob pena de multa diária que fixou em de R$ 1.000,00.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Destaco, desde logo, que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante súmula 469 do STJ.

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médico-hospitalar necessária para a proteção de sua saúde.

Pois bem.

Malgrado os argumentos da Agravante, o recurso não comporta provimento.

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No caso em comento, é possível verificar, tranquilamente, a materialização dos pressupostos acima elencados, pois identifico nos autos que a Agravada possui indicação médica e necessita dos exames solicitados ante existência de nódulo no rim.

A Agravante alega que o plano é anterior a Lei 9.659/98 e que foi ofertada a Agravante
proposta de ADAPTAÇÃO/MIGRAÇÃO do seu plano de saúde, a fim de viabilizar a sua pretensão, e que a Agravada recebeu a nova proposta e a recusou; todavia, dá análise dos documentos, referida alegação não restou demonstrada.

O art. 35, caput, da Lei nº 9.656/98, preceitua que é assegurado ao beneficiário de plano de saúde anterior à vigência da referida lei a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema nos moldes da nova legislação e, não coexistindo provas de que a apelante tenha dado ao beneficiário a oportunidade de fazê-lo, não há que se falar em inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 e das normas regulamentadoras expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Dessa forma, resta indiscutível, aqui, a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto se enquadra a apelante no conceito de fornecedora e o beneficiário/apelado na qualidade de consumidor final do serviço prestado, conforme o artigo 3º, §2º desse código.

Portanto, a aplicação da Lei nº 9.656/98, no caso, é medida impositiva, por ser corolário lógico do direito de informação, liberdade de escolha e igualdade nas contratações do consumidor e intepretação mais benéfica a este, hipossuficiente na relação de consumo, conforme preceituam os artigos 6º, incisos II, III, E VIII, e 54, §4º do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, os contratos de planos de saúde são relações de trato continuado, que se projetam no tempo e possuem previsão de renovação anual automática, não se admitindo o seu descompasso com as inovações legislativas, muitas vezes tendentes a conferir uma proteção maior ao consumidor. O direito à saúde, como direito fundamental elencado na Constituição Federal, está constantemente em evolução.

Impõe-se, ainda, considerar as disposições do próprio Código de Defesa de Consumidor, por seu art. 6º, I (proteção da vida e saúde), art. 47 (interpretação mais favorável ao consumidor), art. 51, IV (nulidade de cláusulas abusivas), como bem destacado na sentença.

Diante dessas digressões, não há como relegar as disposições da Lei 9656/98 para o caso concreto.

Ademais, n
ão se verifica, “a priori” a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, “
caput”
e 6º, “
caput”
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020